Tribunal: TJBA
Processo: 0000803-51.2009.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000803-51.2009.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA MENDES SIMOES

APELADO: JANILSON MIRALDO FREITAS COSTA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. LAUDO CONCLUSIVO.
indenização justa, prévia e em dinheiro. Artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição da República
. JUROS COMPENSATÓRIOS. SÚMULA 56 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO.

1. Considera-se fundamentada a sentença que aponta as razões de fato e direito que levaram à conclusão do juiz pelo acolhimento do pedido, sobretudo, com base no laudo pericial.

2. Na desapropriação para instituir servidão administrativa é devida indenização justa, prévia e em dinheiro, correspondente ao efetivo prejuízo sofrido pelo proprietário, considerando o uso do terreno pelo Poder Público e/ou seus delegatários. Laudos do perito elucidativos. Artigo 5º, inciso XXIV da Constituição da República. Precedentes do STF.

3. Apurada diferença entre o preço ofertado pelo Ente e o apontado no laudo pericial, é devido o pagamento pelo expropriante da diferença apurada, acrescido dos juros moratórios destinados a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, ex vi art. 15-B, do Decreto-Lei 3.365/1941.

4. Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. Entendimento consolidado na Súmula 56 do STJ.

5. Os juros compensatórios incidem pela simples perda antecipada da posse, no caso de desapropriação,
e pela limitação da propriedade, no caso de servidão administrativa nos termos da Súmula 56
do
STJ.
Compreensão assentada no STJ. Jurisprudência em teses.

6. Confirmada sentença que, ao julgar a desapropriação para constituição de servidão administrativa, fixa o valor da indenização em valor compatível com o preço de mercado, aferido em conformidade com laudo pericial que contém fundamentação sólida e precisa.

7. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000803-51.2009.8.05.0034
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelado
JANILSON MIRALDO FREITAS COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.